Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726863-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA EMBARGADO: ONCOLOGY - CLINICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - EPP DECISÃO Verifica-se que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil (id 148507588). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator